Tribunal: CARF
Processo: 10872.720019/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS. TÉCNICO DE FUTEBOL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS.
É permitida a constituição de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais, mesmo em caráter personalíssimo, como na hipótese do serviço profissional de técnico de futebol. Entretanto, os rendimentos devem ser tributados na declaração da pessoa física quando é utilizada pessoa jurídica meramente aparente, que existe somente em nível da formalidade jurídica.
LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM.
O direito de imagem, na sua vertente patrimonial disponível, pode ser explorado por pessoa jurídica constituída para este fim, desde que o titular do direito tenha, efetivamente, cedido tal direito a terceiro, comprovado mediante prova documental.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS OU CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
A alegações devem ser acompanhadas de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, infirmando os instrumentos jurídicos apresentados.
Reputa-se válido o lançamento nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte se trata de mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte, inclusive para comprovar as transferências bancárias alegadas.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa física, em seu próprio nome, não pode pleitear os tributos apurados, lançados e recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica, por se tratar de crédito de titularidade de terceiro.
Para os pedidos de compensação e restituição há procedimento próprio, previsto em lei. Não é possível a sua análise no processo de lançamento de crédito tributário.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720019/2014-74
ACÓRDÃO
2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO PORTALUPPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS. TÉCNICO DE FUTEBOL. CARÁTER
PERSONALÍSSIMO. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA.
REQUISITOS.
É permitida a constituição de pessoa jurídica para a prestação de serviços
intelectuais, mesmo em caráter personalíssimo, como na hipótese do
serviço profissional de técnico de futebol. Entretanto, os rendimentos
devem ser tributados na declaração da pessoa física quando é utilizada
pessoa jurídica meramente aparente, que existe somente em nível da
formalidade jurídica.
LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM.
O direito de imagem, na sua vertente patrimonial disponível, pode ser
explorado por pessoa jurídica constituída para este fim, desde que o titular
do direito tenha, efetivamente, cedido tal direito a terceiro, comprovado
mediante prova documental.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS OU CESSÃO DE CRÉDITO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
A alegações devem ser acompanhadas de comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, infirmando os instrumentos jurídicos apresentados.
Reputa-se válido o lançamento nas situações em que os argumentos
apresentados pelo contribuinte se trata de mera alegação,
desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte,
inclusive para comprovar as transferências bancárias alegadas.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
2
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA
FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa física, em seu próprio nome, não pode pleitear os tributos
apurados, lançados e recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa
jurídica, por se tratar de crédito de titularidade de terceiro.
Para os pedidos de compensação e restituição há procedimento próprio,
previsto em lei. Não é possível a sua análise no processo de lançamento de
crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
(relatora) e José Márcio Bittes, que deram provimento parcial para cancelar o lançamento em
relação: (i) aos rendimentos de prestação de serviços como técnico de futebol; (ii) aos
rendimentos de cessão de direitos de imagem; e(iii) aos lucros e dividendos recebidos da empresa
RP Promoções e Marketing Ltda. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson
Alex Friess. A conselheira Débora Fofano dos Santos não votou, em razão do voto proferido pelo
conselheiro José Márcio Bittes, consignado na ata da reunião do mês de janeiro/2025.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
3
Trata-se de Auto de Infração de fls. 404/413 lavrado em 31/07/2014, para
constituição de imposto de renda da pessoa física atinente aos fatos geradores dos anos-
calendário 2009, 2010 e 2011.
O valor do imposto de renda suplementar perfaz R$ 1.041.572,78, juros de mora de
R$ 304.742,88 (calculados até 07/2014) e multa proporcional de R$ 781.179,59, totalizando o
crédito tributário de R$ 2.127.495,25.
Conforme relatório fiscal de fls. 414, a imputação do lançamento decorreu da
“omissão de rendimentos, nos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011, tendo em vista
recebimentos decorrentes de cessão de uso do direito de imagem para clubes de futebol e
patrocinadores, prestação de serviços de técnico de futebol, além de valores pagos pelo clube de
futebol — Grêmio Football Porto Alegrense sem comprovação da sua causa, sendo todos esses
rendimentos pagos por meio da pessoa jurídica RP Promoções e Marketing Ltda., CNPJ
05.487.915/0001-97.”
Ainda de acordo com o relatório, constatou- se:

“(...) Segundo DAA/2010 retificadora, entregue na opção simplificada, em
23/02/2013, o sujeito passivo somente declarou rendimentos isentos e não-
tributáveis, no valor de R$ 150.000,00, pagos pela RP Promoções e Marketing
Ltda., CNPJ 05.487.915/0001-97, a título de distribuição de lucros e dividendos,
não declarando os rendimentos tributáveis do trabalho assalariado — cód. 0561,
pagos pelo Fluminense Football Club, CNPJ 33.647.553/0001-90, no valor de R$
68.333,37, previdência oficial, R$ 537,40 e IRRF, R$ 17.980,95, conforme
DIRF/2010.
Relativamente ao ano-calendário de 2010, o contribuinte optou pelo modelo
simplificado da DAA/2011, entregue, em 29/04/2011, declarando rendimentos
tributáveis recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 7.867,45 e décimo terceiro, R$ 659,55,
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, R$ 14.400,00 e rendimentos
isentos e não tributáveis — lucros e dividendos, no valor de R$ 1.300.000,00,
pagos pela RP Promoções e Marketing Ltda.
A DAA/2012 entregue, em 30/04/2012, no modelo simplificado, apresentou
rendimentos recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40, pela dependente, no valor de R$ 8.383,97 e décimo terceiro
salário de R$ 702,22 e rendimentos isentos e não tributáveis — lucros e
dividendos, no valor de4 3.500.000,00, pagos pela RP Promoções e Marketing
Ltda. (...)” - grifos desta Relatora

Conforme disposto às fls. 415/416, constou dos autos:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
4
(i)
no ano-calendário de 2010: notas fiscais de prestação de serviços, emitidas
pela RP Promoções e Marketing Ltda. em favor da:
(a) Unimed Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro',
(b) Grêmio Football Porto Alegrense
(c) Esporte Clube Bahia,
(ii)
contrato de prestação de serviços entre a RP Promoções e Marketing Ltda. e
o Esporte Clube Bahia
(iii)
contrato social da RP Promoções e Marketing Ltda.
(iv)
Livro Diário n° 0004, de 2010, registrado sob n° 200267, no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas e o Livro Razão
Para a melhor compreensão do ocorrido, dado que houve rendimentos de natureza
diversa conforme disposto no auto de infração lavrado que imputou quatro lançamentos. Assim,
segue abaixo consolidação, por ano-calendário, conforme consta de forma semelhante, às fls. 410
do relatório fiscal:
Fato
Gerador
VALOR do
rendimento
RENDIMENTO FONTE PAGADORA
RENDIMENTO DECLARADO
dez/09
R$ 68.333,37
trabalho COM
vínculo
FLUMINENSE
FOOTBALL CLUB
CLT técnico de futebol –
EXTINTA PELO PAGAMENTO
FLS. 478
dez/09
R$ 363.773,96
trabalho SEM
vínculo
GRÊMIO FOOT
BALL PORTO
ALEGRENSE
empréstimo e desqualificada
a cessão de direitos de
crédito por falta de
justificativa de propósito
negocial
dez/10
R$ 693.601,17
trabalho SEM
vínculo
GRÊMIO FOOT
BALL PORTO
ALEGRENSE
empréstimo e desqualificada
a cessão de direitos de
crédito por falta de
justificativa de propósito
negocial
dez/10
R$ 1.066.269,31 trabalho SEM
vínculo
UNIMED - RIO
COOPERATIVA DE
TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ESPORTE CLUBE
BAHIA e
GRÊMIO FOOT
BALL PORTO
ALEGRENSE
serviços prestados de
técnico de futebol e cessão
do direito de imagem sem
vínculo empregatício
dez/10
R$ 1.300.000,00 lucros da RP
RP PROMOÇÕES E
MARKETING LTDA
classificados indevidamente
na DIRPF como lucros e
dividendos
dez/11
R$ 461.020,17
trabalho SEM
vínculo
GRÊMIO FOOT
BALL PORTO
ALEGRENSE
empréstimo e desqualificada
a cessão de direitos de
crédito por falta de
justificativa de propósito
negocial
TOTAL
R$ 3.952.997,98

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
5
Ainda de acordo com o relatório fiscal, a autoridade autuante fundamentou as
infrações conforme adiante se demonstra:
a) Sobre os valores recebidos de trabalho COM vínculo, da empresa
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB, como técnico de futebol (fls.478): já na
impugnação constou que houve o pagamento e a extinção do crédito
tributário;
b) Sobre os valores recebidos de trabalho SEM vínculo, do GRÊMIO FOOT BALL
PORTO ALEGRENSE, não considerados como empréstimo e desqualificada a
cessão de direitos de crédito por falta de justificativa de propósito negocial (fls.
405/406):
c) Sobre os valores recebidos de trabalho SEM vínculo, recebidos de UNIMED -
RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ESPORTE
CLUBE BAHIA e GRÊMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE, considerados como
serviços de técnico de futebol e cessão do direito de imagem sem vínculo
empregatício (fls. 405);
d) Sobre os valores recebidos da sua empresa RP PROMOÇÕES E MARKETING
LTDA, tidos como classificados indevidamente na DIRPF como lucros e
dividendos (fls. 406).

Ainda sobre os lucros recebidos da empresa RP, restou consignado pelo recorrente
que (fls. 416):
“Com amparo no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF 0710900-2013-00649,
em procedimento de diligência fiscal, a RP Promoções e Marketing Ltda.,
CNR.7.5.487.915/0001-97, em 14/02/2014, fora intimada16a apresentar, no prazo
de 05(cinco) dias, que dizia in verbis: "...deliberação social que alterou a cláusula
sexta do contrato social, porquanto de acordo com o Livro Diário da RP
PROMOÇÕES E MARKETING LTDA., no ano-calendário de 2010, foi distribuído, a
título de lucros do exercício, a quantia de R$ 1.300.000,00, no todo, ao sócio
Renato Portaluppi, em oposição ao que diz que a referida cláusula, isto é, "os
sócios destinarão os lucros ou prejuízos apurados, sempre respeitando a
proporção de suas cotas".

Houve impugnação de fls. 440/478 alegando, em síntese:
(i) improcedência do lançamento, exceção feita aos pagamentos efetivados pelo
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB em 2009, parcela que reconhece como devida, mas que já está
extinta pelo pagamento, inclusive, restaria direito à restituição, se considerado o imposto retido
pelo Fluminense de R$ 17.980,95;
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
6
(ii) improcedência total da exigência, seja excluída da tributação as parcelas
relativas ao negócio jurídico firmado com363 o GRÊMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE em 2006,
por se tratar de verba de natureza creditória e não sujeita à tributação na forma pretendida na
autuação;
(iii) improcedência do lançamento, devendo ser compensados os valores retidos e
recolhidos pela pessoa jurídica RP PROMOÇÕES E MARKETING LTDA nos anos calendário de que
trata a imputação.
O Acórdão de fls. 548/564 julgou improcedente a defesa e manteve a autuação
integralmente.
Interposto o recurso voluntário de fls. 570/603, juntando documentos de fls.
604/632, o recorrente reitera as alegações anteriormente trazidas com a impugnação, quais sejam
(fls. 571):

“(...) (i) os serviços prestados pela RP Promoções e Marketing Ltda. caracterizam-
se como serviços de natureza intelectual e personalíssimos e que a R. Decisão
deu a estes interpretação discricionária;
(ii) a R. Decisão não abordou as alegações da Recorrente no que tange aos
serviços prestados ao abrigo do artigo 129 da Lei 11.196/2005, argumentando
apenas tratar-se de cessão de direitos de imagem, quando na verdade o
Recorrente prestou serviços de natureza intelectual e personalíssimos;
(iii) os valores recebidos pela RP Promoções e Marketing Ltda., relativos à
novação firmada entre esta, o Grêmio Futebol Porto Alegrense e Renato
Portaluppi, não tem natureza remuneratória, mas sim creditória e a Decisão não
refutou os argumentos da Impugnação, limitando-se a repetir o teor do Relatório
Fiscal;
(iv) os lucros distribuídos pela pessoa jurídica RP Promoções e Marketing Ltda.
são isentos, situaram-se no patamar permitido pela legislação tributária e R.
Decisão Recorrida inovou o feito para dar entendimento diverso do que foi
alegado na peça que formalizou o lançamento; e,
(v) os valores pagos pela RP Promoções e Marketing Ltda., a título de tributos e
contribuições, deveriam ter sido reduzidos do montante apurado, em razão da
alegada reclassificação das receitas da pessoa jurídica para a pessoa física do
Autuado.” – destaques desta Relatora
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
7

O recurso voluntário de fls. 570/603 é tempestivo e possui os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Passo a análise da matéria de mérito por inexistirem preliminares trazidas
expressamente na peça recursal.

MERITO
O recorrente recebeu pagamentos de 04 fontes pagadoras distintas. Abaixo, passo a
análise conforme a descrição do tipo de rendimento recebido, para melhor didática e
compreensão deste voto.

1. Dos rendimentos sem vínculo – cessão de direito de crédito – recebidos do GRÊMIO
O recorrente anexou aos autos documentos que comprovam duas verbas de
natureza distinta recebidas do GRÊMIO, sendo:
(i) instrumento particular de prestação de serviços de fls. 27/30 referente à
condução técnica da equipe de futebol e,
(ii) contrato de parceria de 11/05/1998, em que o recorrente adquire a cessão
onerosa de 24,6% do passe do atleta Paulo César Fonseca do Nascimento (Tinga) (fls. 192/195),
(iia) posterior instrumento de transação de 30/11/2006, na qual a cláusula
7a cede o crédito a empresa em que é sócio, RP Promoções e Marketing
Ltda. (fls. 178/180),
(iib) instrumento de transação de obrigações cíveis e trabalhistas mediante
cessão coletiva de crédito – Grupo B de 23/11/2006 (fls. 181/184) e,
(iic) recibo de pagamento em 20/01/2011 o valor de R$ 461.000,00 (fls. 202)
dando ampla, geral e irrestrita quitação sobre a transação de 30/11/2006.

a) Da verba de técnico de futebol:
O art. 129 da Lei 11.196/2005 permite expressamente, a organização econômica da
atividade empresarial mediante uma pessoa jurídica. Destaco:

“Art. 129.Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
8
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 do Código Civil.

Por ocasião do julgamento da ADC 66, transitado em julgado em 27/03/2021, o STF
reconheceu a constitucionalidade do art. 129, dando destaque à importância da livre iniciativa, da
valorização do trabalho e da liberdade econômica na definição da organização empresarial, pontos
para além da questão fiscal e previdenciária.
O parágrafo único do mesmo artigo de lei ressalva a possibilidade de
desconsideração da pessoa jurídica sempre pelo juiz, em razão de abuso previsto no art. 50 do
Código Civil. Assim, apenas para fins elucidativos, destaco que essa previsão do art. 129 da lei
11.196/2005 em nada se confunde com a desconsideração do ATO ou negócio jurídico, permitida
pela autoridade administrativa, nos termos do §único do art. 116 do CTN.
Portanto, essa desconsideração do ATO ou negócio jurídico, que pode ser feita pela
autoridade fiscal, foi ratificada pelo STF quando do julgamento da ADI 2446, também de relatoria
da Ministra Cármen Lúcia.1
Nessa linha, a então relatora Ministra Cármen Lúcia, entendeu que a norma busca
conferir “máxima efetividade não apenas ao princípio da legalidade tributária, mas também ao
princípio da lealdade tributária”.
Destaco:
“(...) O fato gerador ao qual se refere o parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário Nacional, incluído pela Lei Complementar n. 104/2001, é, dessa forma,
aquele previsto em lei.
Faz-se necessária, assim, a configuração de fato gerador que, por óbvio, além de
estar devidamente previsto em lei, já tenha efetivamente se materializado,
fazendo surgir a obrigação tributária.
Assim, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou
negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse
fato gerador.
O parágrafo único do art. 116 do Código não autoriza, ao contrário do que
argumenta a autora, “a tributação com base na intenção do que poderia estar
sendo supostamente encoberto por uma forma jurídica, totalmente legal, mas
que estaria ensejando pagamento de imposto menor, tributando mesmo que não
haja lei para caracterizar tal fato gerador” (fl. 3, e-doc. 2, grifos nossos).
Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a
uma hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado.

1 https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350819319&ext=.pdf
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
9
Tem-se, pois, que a norma impugnada visa conferir máxima efetividade não
apenas ao princípio da legalidade tributária, mas também ao princípio da
lealdade tributária.
Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo ou
estabelecer proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas ou
jurídicas. A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente
evitada. (...)” - destaques desta Relatora

Entendo que o caso em tela, especificamente sobre os rendimentos percebidos à
título de serviços de orientação e condução técnica (técnico de futebol), se enquadram no
contexto jurídico acima. E, dessa forma, acolho as alegações para que os rendimentos dessa
natureza sejam tributados na pessoa jurídica RP PROMOÇÕES MARKETING LTDA., afastando-se a
autuação.

b) Da verba de parceria de 24,6% aquisição onerosa pelo investidor recorrente (passe do atleta
Tinga):
A RFB autuou o recorrente entendendo que o contrato de parceria, por falta de
comprovação, se tratava de um empréstimo e desqualificou a cessão de crédito firmada entre o
recorrente Renato e a empresa em que figura como sócio, por falta de justificativa de propósito
negocial. Destaco fls. 405:

“OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATICIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS Omissão de rendimentos recebidos da Unimed - Rio
Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., Esporte Clube Bahia e
Grêmio Foot Bali Porto Alegrense, no montante de R$ 1.066.9,31, no ano-
calendário de 2010, por serviços prestados de técnico de futebol e cessão do
direito de imagem pelo sujeito passivo, sem vínculo empregatício, e omissão de
rendimentos recebidos do Grêmio Foot Bali Porto Alegrense, nos valores de R$
363.773,96, R$ 693.601,17 e R$ 461.020,17,nos anos-calendários 2009, 2010 e
2011, respectivamente, porquanto não comprovada a operação de empréstimo
e desqualificado a cessão de direitos de crédito por falta de justificativa de
propósito negocial, conforme consta de Relatório Fiscal em anexo que
complementa e integra o presente Auto de Infração.” – destaques desta Relatora

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
10
A DRJ manteve a autuação pelas motivações que foram discriminadas às fls. 551,
destacadas a seguir:
“(...)
O clube GRÊMIO depositou na conta corrente de RP PROMOÇÕES E MARKETING
LTDA o montante de R$ 2.383.627,90 no período de 2007 a 2011. Deste total, os
valores de R$ 363.773,96, R$ 693.601,17 e R$ 461.020,17 foram creditados pelo
GRÊMIO nos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, respectivamente, conforme
relação de cheques e TED apresentada às fls. 431. O contribuinte indicou que
estes valores se referem a pagamentos de um empréstimo que o GRÊMIO
recebeu de RENATO PORTALUPPI anos atrás. No entanto, a fiscalização entendeu
que não restou comprovada a operação de empréstimo e considerou estes
valores recebidos como rendimentos tributáveis do trabalho não-assalariado.
No documento intitulado Instrumento Particular de Transação, de 30/11/2006, o
clube Grêmio reconhecera ser devedor de US$ 500.000,00, acordado no referido
instrumento em R$ 1.850.000,00. O passivo se reportaria a um Contrato de
Parceria firmado, em 11/05/1998, em que estabelecia que na época, já em final
carreira, RENATO PORTALUPPI (Renato Gaúcho) investira essa quantia na
aquisição de 24,6% do passe do jogador de futebol Paulo César Fonseca do
Nascimento (Tinga), contudo, conforme clausula contratual a transação só teria
efeito mediante depósito do valor numa conta no exterior – Israel Discount Bank
of New York, conta no 92.2621-7, favorecido: Cativeiro – além de que o jogador
deveria ser vendido dentro do prazo de um ano; no entanto, o jogador
continuou a jogar no Grêmio e a importância investida não teria sido devolvida.
Conforme o referido instrumento de transação, RENATO PORTALUPPI cedera seu
suposto direito de crédito para a RP PROMOÇÕES E MARKETING LTDA.
Em consultas às Declarações de Ajustes passadas do sujeito passivo, verificou-se
que não foi declarada a existência desse direito nem a sua cessão para a pessoa
jurídica.
Não se pode dar respaldo à operação de empréstimo engendrada anos atrás sem
uma comprovação inequívoca que de fato existiu. Não há elementos que
permitam, sem os comprovantes bancários da transferência de contas correntes
em nome dos partícipes, demonstrar a efetividade da transação. Nem a adoção
de procedimentos acessórios como a obrigação de declarar a operação foi
cumprida pelo sujeito passivo ou ainda o recolhimento dos tributos pela pessoa
jurídica, portanto, o resultado dessa operação não pode ser outro senão a
conclusão de que se trata de rendimentos tributáveis pagos pelo GRÊMIO FOOT
BALL PORTO ALEGRENSE ao sujeito passivo, pois foi este que se beneficiou de
fato do incremento de renda e patrimônio.” – destaques desta Relatora

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
11
Apesar do relatório fiscal, às fls. 419, designar a operação de empréstimo, em razão
da falta de comprovação das transferências bancárias para a pessoa jurídica RP Promoções e
Marketing Ltda, terminologia, terminologia também ratificada e confirmada por ocasião da
decisão de piso (fls. 551), entendo que o negócio jurídico ali firmado (e a verba envolvida),
claramente, não se tratou de operação de empréstimo, mas de cessão de crédito.
Do conjunto probatório, verificou-se que:
- em 11/05/1998, foi assinado um contrato de parceria entre Renato - pessoa física
e a pessoa jurídica GRÊMIO, ́para a aquisição de parceria (participação) de 24,6% do passe do
jogador Tinga (fls. 192/195), mediante certas condições;
- em 23/11/2006, foi assinado instrumento de transação de obrigações cíveis e
trabalhistas mediante cessão coletiva de crédito- Grupo B, entre GRÊMIO, RP PROMOÇÕES E
MARKETING LTDA. e um terceiro credor, SALVADORI ADM; E PARTICPÇAÕES LTDA. Neste
instrumento, não há a participação de Renato - pessoa física;
- em 30/11/2006, foi assinada uma transação entre GRÊMIO, Renato – pessoa física,
RP PROMOÇÕES E MARKETING LTDA. e ADVOGADOS, na qual, pela cláusula 7a, Renato- pessoa
física cede e transfere todo e qualquer direito relativo ao acordo ali firmado para a RP
PROMOÇÕES E MARKETING LTDA.
Pois bem.
Entendo que o instrumento que foi firmado não tem natureza jurídica de
empréstimo, mas si, refere-se à aquisição de participação de 24,6% em passe de atleta que, dado
o inadimplemento pelo GRÊMIO de certas cláusulas (não cumpriu a venda do jogador em até um
ano e nem efetuou a devolução do valor pago na aquisição da participação), o que de fato houve,
foi o inadimplemento de uma obrigação contratual.
Ocorre que, das provas acostadas aos autos, apesar de haver um quadro
demonstrativo com a relação de transferências bancárias entre contas (fls. 431), não vislumbro
nos autos a comprovação bancária desses pagamentos ou ainda, a informação do valor a receber
como direito, inicialmente em declaração de PF até 30/11/2006, ou após, a informação em
declaração da pessoa jurídica como crédito a receber (pois a partir de 01/12/2006 recebeu o
crédito, por cessão).
Além disso, também não constou em escrituração comercial da empresa RP, pois há
nos autos somente o Livro Diário do ano calendário de 2010 e parte dos valores foi creditado no
ano-calendário anterior de 2009, cf. 431/432 do relatório fiscal a seguir destacada:
“(...)
Portanto, no ano-calendário de 2009, foi depositado na conta corrente da
empresa o valor de R$ 363.773,96, no ano-calendário de 2010, R$ 693.601,17, e,
em 2011, a última parcela de R$ 461.020,17.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
12
Em documento intitulado Instrumento Particular de Transação, de 30/11/2006, o
clube de futebol reconhecera ser devedor de US$ 500.000,00 (quinhentos mil
dólares), acordado no referido instrumento em R$ 1.850.000,00. O passivo se
reportaria a um Contrato de Parceria firmado, em 11/05/1998, em que
estabelecia que na época, já em final de carreira, Renato Portaluppi (Renato
Gaúcho) investira essa quantia na aquisição de 24,6% do passe do jogador de
futebol Paulo César Fonseca do Nascimento (Tinga), contudo, conforme clausula
contratual a transação só teria efeito mediante depósito do valor numa conta no
exterior - Israel Discount Bank of New York, conta n° 92.2621-7, favorecido:
Cativeiro - além de que o jogador deveria ser vendido dentro do prazo de um ano,
no entanto, o jogador continuou a jogar no Grêmio e a importância investida não
teria sido devolvida.
Conforme o referido instrumento de transação, o sujeito passivo ainda cedera
seu suposto direito de crédito para a RP Promoções e Marketing Ltda.
Em consultas as Declarações de Ajustes passadas2 do sujeito passivo, não foram
declarados a existência desse direito nem a sua cessão para a pessoa jurídica.
Concomitantemente, pesquisas realizadas nas DIPJ, a partir do ano-calendário de
2007, observamos também que esses valores não foram entregues à tributação
nem informados a existência de direitos a receber.
Em procedimento de diligência fiscal, a RP Promoções e Marketing foram (sic)
intimada a apresentar a contabilização e comprovar a tributação dessa
importância recebida, além do acordo de cessão de transferência do direito de
crédito, no entanto, não apresentou qualquer resposta até presente data.
Em atenção a termos anteriores, apresentara o Livro Razão do ano de 2010,
sendo que no exame da conta Clientes, o saldo inicial era de R$ 693.601,17,
sendo os depósitos contabilizados a crédito desta conta e sua contrapartida na
conta Bancos, apurando-se um saldo final de R$ 140.775,00, porém, ainda havia a
receber uma parcela de R$ 461.020,17, depositada em 28/01/2011. (...)” -
destaques desta Relatora
A despeito do fiscal ter justificado a autuação dessa parte do valor, por operação de
empréstimo não comprovada e ter desqualificada a cessão de direitos de crédito por falta de
propósito negocial, o recorrente aduz em seu recurso, que o “Ilustre Autuante não definiu o que
significaria, sob sua ótica, a falta do citado propósito e, não teria provado “o surgimento de
qualquer fato gerador a permitir a imposição de crédito tributário, limitando-se a argumentos
desprovidos de conteúdo jurídico e factual, nem aprofundado sua análise sobre os aspectos
jurídicos dos pactos firmados em 2.006.
Destaco fls. 594 do recurso:
“Agregue-se que entre 2006 e 2009, Renato Portaluppi não exerceu qualquer
atividade naquela agremiação.

2 Anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
13
Com a devida vênia, os pactos firmados em 2006 e ora comentados atestam a
ocorrência da transação em 1998 e sua novação, não se há de questionar que os
valores, depositados nas contas correntes bancárias do Grêmio, que afirmou
serem procedentes de recursos do ora Recorrente, pois reconheceu tal dívida, ao
revés do que pretende a Decisão no item "b", sejam rendimentos de prestação de
serviços.
Nenhum fato que pudesse indicar simulação, dolo ou fraude foi apontado pela
fiscalização capaz de tornar nulo o acordo firmado, sendo, portanto, válido em
sua inteireza.
(...)
A falta de apresentação de comprovantes de cumprimento de obrigações
acessórias, bem como do recolhimento dos tributos pela pessoa jurídica
relativamente a estas operações não podem servir de fundamento para a
fiscalização reclassificar verbas de natureza creditória recebidas pela RP
Promoções e Marketing Ltda. para a pessoa física do Recorrente, tratando-as
como rendimentos de pessoa física recebidos do Grêmio. Trata-se de exercício
hercúleo para sustentar, por presunção, o lançamento. Não houve o recolhimento
de tributos, porquanto os valores envolvidos não se caracterizam como
rendimentos tributáveis, sejam de pessoa física ou jurídica, por força dos
contratos e documentos já exaustivamente comentados.”

Para a comprovação de que o crédito a receber, ou a receita, não seria mais de
titularidade da pessoa física - recorrente, mas sim, da empresa, além dos instrumentos civis que
foram realmente apresentados, deveria o recorrente ter trazido aos autos a prova da escrituração
comercial societária a que a empresa está obrigada (arts. 1179/1.189), e/ou, a informação em sua
declaração de imposto de renda da pessoa física. Destaco:

“Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
(...)
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização
do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1 o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
14
ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros
auxiliares regularmente autenticados, para registro individualizado, e
conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação.” -
destaques desta Relatora

Dessa forma, rejeito as alegações do recorrente e julgo válido o lançamento relativo
ao valor devolvido em razão do desfazimento da parceria no passe do atleta, por falta de provas
nos argumentos apresentados, que restou tratar se de mera alegação, desacompanhada de
documentação hábil e idônea.

2. Dos rendimentos sem vínculo – serviços de técnico de futebol- recebidos do ESPORTE CLUBE
BAHIA

Contrato firmado de fls. 25/26 possui cláusula que atesta que os rendimentos se
referem a serviços de dirigente de clube de futebol profissional. Trata-se de verba de mesma
natureza jurídica já tratada no item 1-a acima devendo, portanto, estarem sob o mesmo
tratamento tributário.
Assim, pelas mesmas razões ali destacadas neste voto, especificamente sobre os
rendimentos percebidos à título de serviços de orientação e condução técnica (técnico de futebol),
também acolho as alegações para que esses rendimentos sejam tributados na pessoa jurídica RP
PROMOÇÕES MARKETING LTDA., afastando-se a autuação.

3. Dos rendimentos sem vínculo – cessão de direito de imagem- recebidos da UNIMED - RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
Alega o recorrente que a autoridade fiscal desqualificou as receitas auferidas pela
empresa RP Promoções e Marketing Ltda. sob o entendimento de que se tratava de receitas
decorrentes de prestação de serviços personalíssimos e de cessão de direitos de uso de imagem.
Portanto, rendimentos que deveriam ser tributáveis na pessoa física do sócio da empresa
contratada para a prestação de tais serviços uma vez que se trata de valores recebidos pela cessão
imagem, voz etc., nos termos da Lei 11.196.
A decisão de piso decidiu às fls. 555:
“(...)
Diante dessas considerações, não é dado à empresa RP PROMOÇÕES E
MARKETING LTDA negociar, em nome próprio, os direitos de imagem do seu
sócio, como se fossem seus e receber rendimentos por isso, em razão da
impossibilidade lógico-jurídica de ser detentora/titular de tais direitos.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
15
Além disso, é importante salientar que não foi apresentada qualquer prova de
que a RP PROMOÇÕES E MARKETING LTDA fosse detentora dos direitos de uso
da imagem de RENATO PORTALUPPI, conforme registra o Relatório Fiscal às fls.
427:
“(...) contudo não consta dos autos qualquer instrumento acerca de que a r.
sociedade detivesse os direitos de uso da imagem do ex-jogador de
futebol e nem o consentimento do seu titular ou que assim constasse do
contrato social.”
(...)
Assim sendo, resta claro que o art. 129 da Lei no 11.196/2005 reporta-se aos
serviços de natureza intelectual. Portanto, não se aplica à situação do
interessado, uma vez que os serviços prestados pela empresa RP PROMOÇÕES E
MARKETING LTDA nada tem de intelectuais. Trata-se de serviços ligados a
exploração exclusiva dos direitos de imagem do impugnante, o qual foi
remunerado unicamente por emprestar sua figura, sua imagem de técnico
profissional de futebol às pessoas jurídicas contratantes, o que não configura
serviço intelectual, mas meramente físico. (...)”

O recorrente rebate às fls. 583 a fundamentação da decisão de piso, esclarecendo
que a DRJ confundiu e tratou sob o mesmo contexto, tanto o rendimento de serviço como técnico
de futebol quanto pela cessão de imagem. Destaco:

“O texto acima colide com qualquer entendimento racional. Misturou a cessão de
direito de uso de imagem com a execução do serviço de orientação técnica de
times de futebol.
De se destacar que no contrato firmado com o Grêmio não consta qualquer
remuneração pelo direito de uso da imagem, restringindo-se tal pacto à
prestação de serviços, como se comprova com o anexo no 01”
Aduz também que (fls. 585):
“(...) Reiteramos, seria possível tal desclassificação se restasse comprovados a
fraude, o dolo ou a simulação, mas isso não se vislumbra nestes autos. Além
disso, haveria de a personalidade jurídica ser desconsiderada por ato do Poder
Judiciário. (...)”

Compulsando os autos às fls. 39, entendo que restou demonstrado que os valores
atinentes à fonte pagadora UNIMED RIO, referem-se exclusivamente sobre a divulgação da
imagem, nome, voz do técnico de futebol. Não há prestação de serviços do profissional como
técnico.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
16
Da análise tanto da cláusula primeira (fls. 32) quanto do anexo de fls. 39, restou
comprovado que o valor recebido se refere a participação do recorrente em campanhas
publicitárias, tais como comerciais, filmes veiculados em televisão, casa de show, cinema, teatro,
mídia eletrônica, fotos publicitárias, gravações de áudios para spots de rádio, incluindo eventos
institucionais e sociais como Festa do Dia do Médico, convenção nacional da Unimed, eventos de
vendas. Tanto no preâmbulo do contrato de fls. 31, quando nas assinaturas de fls. 38, a pessoa
física do recorrente consta e assina como anuente, e a empresa em que é sócio, como detentora
dos direitos aqui apontados, assinado como a real contratada.
Com relação a esses rendimentos, compartilho do entendimento de que a lei
permite que a exploração econômica da imagem da pessoa natural seja licenciada, inclusive, a
uma empresa, o que ocorreu no caso em questão.
A despeito da informação de fls. 407 sobre a não apresentação de um contrato
escrito para a comprovação da referida licença de imagem, o recorrente alega em seu recurso, às
fls. 580, que houve o licenciamento por instrumento verbal, nos termos da legislação civil. Nesse
ponto, não vislumbro impedimento, ilegalidade ou abuso. Primeiramente, porque há, de fato,
possibilidade de instrumento verbal. Segundo, porque como foi salientado acima, o art. 129 da Lei
11.196/2005 permitiu expressamente, a organização econômica da atividade empresarial
mediante uma pessoa jurídica.
Destaco:
“Art. 129.Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 do Código Civil.
Nesse sentido, por ocasião do julgamento da ADC 66, que transitou em julgado em
27/03/2021, o STF reconhecer a constitucionalidade do referido art. 129, no sentido da
importância da livre iniciativa, valorização do trabalho e da liberdade econômica na definição da
organização empresarial.
Conforme disposto no artigo, há a ressalva de que a desconsideração da pessoa
jurídica pelo abuso previsto no art. 50 do Código Civil, o que não se confunde com a
desconsideração do ATO ou negócio jurídico, pela autoridade fiscal, nos termos do §único do art.
116 do CTN.
Dessa forma, enquanto no caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, somente a decretação é feita pelo juiz, a
desconsideração do ATO ou negócio pode ser feita pela autoridade fiscal, nos termos do art. 116,
§ único do CTN, ratificado pelo STF quando o julgamento da ADI 2446, também de relatoria da
Ministra Cármen Lúcia.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
17
Destaco o CTN, em seu art. 116, § único:

“A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)” - destaques desta Relatora

Por tais fundamentos e promovendo o controle de legalidade dos atos
administrativos tributários federais, com base na primazia da realidade, deve a autoridade fiscal
desconsiderar quaisquer atos, negócios e/ou contratos com pessoas jurídicas envolvidas com o
contribuinte de fato, caso haja elementos caracterizadores de uma relação tributária e
previdenciária que caracterizem fatos geradores de suas respetivas incidências, no contexto de
abuso de personalidade jurídica.
Não vislumbro que seja o caso, pela documentação anexada aos autos.
Portanto, sobre os rendimentos recebidos da UNIMED-RIO, acolho as alegações do
recorrente para cancelar o auto no tocante a esses rendimentos, de modo a manter a tributação
na empresa RP PROMOÇÕES E MARKETING LTDA.

4. Dos rendimentos declarados como LUCROS da empresa RP Promoções e Marketing Ltda.

Com relação à documentação juntada pelo recorrente no sentido de provar as suas
alegações de que os lucros eram suficientes para justificar a distribuição ao sócio Renato, no valor
de R$ 1.300.000,00 em 12/2010 (fls. 111), o recorrente afirma as fls. 597/598:

“Além disso, demonstramos naquela peça, com os documentos acostados sob n°-
03, que a RP Promoções e Marketing Ltda, possuía, em 31 de dezembro de 2009,
lucros acumulados no montante de R$ 834.498,20 que, somados aos lucros
apurados em 2010, no total de R$ 1.872.626,96, atingia a cifra de R$
2.707.125,16.
Esse total suportaria o pagamento a Renato Portaluppi de R$ 1.300.000,00, como
lucros e dividendos, bem como se enquadrava no percentual de 50% para cada
um dos sócios.
(...)
A pessoa jurídica RP Promoções e Marketing Ltda. apurou, no ano calendário de
2010 conforme demonstrações contábeis anexadas como anexo no 2, o lucro de
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
18
R$ 1.872.626,96 e não os R$ 1.300.000,00 criados pela Decisão, caracterizando-se
verdadeira inovação ao feito.
Além disso, não foi apreciada a arguição sobre os valores de lucros acumulados,
que permitiram, pelo menos até o montante de R$ 834.498,20, saldo em
31.12.2009, ser passível de distribuição sem qualquer contestação, pois os anos
anteriores não foram objeto de auditoria.
Indubitavelmente, na distribuição de lucros e dividendos no valor de R$
1.300.000,00 está incluída a parcela de R$ 834.498,20, que se refere à efetiva
distribuição de lucros de anos anteriores, cuja argumentação, reitere-se, sequer
foi refutada ou comentada na Decisão ora recorrida.
Juntamos agora, como anexo no 02, as demonstrações contábeis levantadas pela
RP Promoções e Marketing Ltda. em 31.12.2009 e 31.12.2010.
Isto posto, deve ser reforma a R. Decisão para excluir da base de cálculo da
incidência a parcela de R$ 1.300.000,00 pelos fundamentos sobejamente
elencados.” - destaques desta Relatora

Destaco que, verificando o Livro Diário de 2010 (fls. 111), é possível verificar a existência
dos lucros apontados pelo recorrente. E, cotejando as informações constantes nas declarações de pessoa
física versus jurídica, afere-se que o valor foi declarado.

Pelo contrato social e fls. 41, a distribuição de lucros seria sempre respeitando a
proporção de suas cotas. Nesse sentido, tem-se:

Lucros apurados em 2009

R$ 834.498,20
Lucros apurados em 2010

R$ 1.872.626,96
Lucros totais

R$ 2.707.125,16
50% dos lucros cf. proporção do capital social
R$ 1.353.562,58
Valor contabilizado como distribuído ao recorrente R$ 1.300.000,00
Valor de lucro acumulado remanescente em 2010
R$ 53.562,58
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
19

Ano-
calendário
DIPJ DA RP
IRPF Renato
12/2009
lucro distribuído R$ 150.000,00 fls. 290
lucro distribuído R$ 150.000,00 fls. 380

12/2010
lucro distribuído R$ 1.300.000,00 fls.
364
lucro distribuído R$ 1.300.000,00 fls. 387
Dessa forma, apesar da tributação da empresa que distribuiu o lucro ser incidente
sobre o lucro presumido, a documentação do Livro Diário e demais suportes comprovam a
existência do lucro real que foi distribuído. Por tais razões, acolho as alegações do recurso para
reformar a decisão de piso sobre este ponto.

5. Da compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica

O recorrente alegou que pagou o valor de COFINS, PIS, IRPJ e CSLL de 2009 a 2011,
no valor de R$ 1.044.270,55 (fls. 603), a seguir reproduzido:

“A fiscalização, ao reclassificar as receitas auferidas pela RP Promoções e
Marketing Ltda., não reduziu, do montante exigido a título de imposto de renda
de pessoa física, os tributos pagos pela pessoa jurídica, ainda que tenha
discriminado no Relatório Fiscal os montantes devidamente recolhidos.
Tal redução se impõe em obediência aos princípios da moralidade administrativa
e da razoabilidade, porquanto seria desarrazoado reclassificar as receitas da
pessoa jurídica para rendimento da pessoa física, ignorando os tributos já
recolhidos pela pessoa jurídica, forçando ESTA a buscar compensação posterior,
arcando com o risco de seu futuro pleito ser atingido pela decadência.”

Apesar de não ser vinculante, há decisões deste Colegiado no sentido da
impossibilidade de abatimento de valores de tributos federais pago na pessoa jurídica, quando
houver reclassificação da verba para a pessoa física autuada, por se tratar de crédito tributário de
titularidade de terceiro.
Nesse sentido, compartilho do mesmo entendimento3:
“Não há que se falar de compensação de tributos pagos por pessoa jurídica no
lançamento efetuado em face de pessoa física, vez que ausente amparo na
legislação tributária por se tratarem de contribuintes distintos, sujeitos a distintas

3 Acórdão 9202-011.431 – CSRF/2a TURMA, 22/08/2024
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
20
regras de tributação (pessoa jurídica x pessoa física), observando-se ainda que,
no caso da pessoa jurídica, os tributos pagos já repercutiram na apuração do
resultado contábil/fiscal daquela nos respectivos anos calendário, sendo assim
incomunicáveis com a pessoa física.
(...)
Em atenção ao princípio da entidade e à “exegese do art. 170 [do CTN] tem-se
que o contribuinte pode compensar débitos tributários próprios com créditos
líquidos e certos que possuir com a Fazenda Pública; porém, (...) a compensação
de seus débitos com créditos de uma outra pessoa (...) não está́ previsto na
legislação (...).4
Da leitura do disposto no art. 74 Lei no 9.430/1996 resta evidenciado que os
pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se afigurando
possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de crédito tributário,
especialmente quando o crédito a que se pretende compensar é oriundo de
terceiros. Neste caso, sequer possível assegurar, nestes autos, qual o valor
efetivamente recolhido por pessoa jurídica diversa que se pretende abater do
presente lançamento.
Não estou a negligenciar os motivos que outrora me levaram a deferir o
aproveitamento de tributos – quais sejam, a possibilidade do enriquecimento do
Estado e princípios norteadores da Administração Pública -; entretanto, deixo a
tê-los como suficientes para suplantar a ausência de norma autorizadora no
âmbito do processo administrativo fiscal. (...)”5 – destaques desta Relatora

Por tais razões, mantenho a decisão de piso.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e dou parcial
provimento para cancelar o lançamento especificamente em relação (i) aos rendimentos cuja
natureza jurídica seja de serviço técnico de futebol, escriturados e tributados na pessoa jurídica,
(ii) aos rendimentos de cessão de direito de imagem, voz e nome, licenciados para a pessoa
jurídica, (iii) aos lucros e dividendos recebidos da empresa RP PROMOÇÕES E MARKETING LTDA,
mantida a autuação na parte remanescente.
É como voto.
Assinado Digitalmente

4 Citação do Acórdão 9202-011.431 – CSRF/2a TURMA, 22/08/2024: “Cf. Declaração de voto do Cons. DENNY
MEDEIROS DA SILVEIRA em: CARF. Acórdão no 2402-008.171, Cons.a Rel.a ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA,
Redator Designado Cons. LUÍS HENRIQUE DIAS LIMA, sessão de 3 mar. 2020.”
5 Acórdão 9202-011.431 – CSRF/2a TURMA, 22/08/2024
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
21
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Peço licença a I. Relatora para divergir parcialmente do seu voto, conforme a seguir
exposto.
(i) Omissão de rendimentos sem vínculo
Grêmio Foot Ball Porto Alegrense (técnico de futebol)
Afirma a I. Relatora que os rendimentos percebidos à título de serviço de orientação
e condução técnica (técnico de futebol) se enquadram no art. 129 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005, segundo o qual:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil.
(...)
E, dessa forma, os rendimentos podem ser tributados na pessoa jurídica RP
Promoções e Marketing Ltda, que tem como sócios Renato Portaluppi, atleta profissional e técnico
de futebol, ora recorrente, e Franco Belfiore, produtor executivo (fls. 40/43).
Pois bem.
Não há dúvidas sobre a constitucionalidade do dispositivo de lei, expressamente
reconhecida na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por intermédio do
julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 66.
Na ocasião, o Tribunal chancelou o incentivo ao planejamento tributário lícito,
através de livre iniciativa e liberdade econômica para o contribuinte definir a organização
empresarial que resulte na realização de suas atividades de forma menos onerosa, ou seja, em
prol da economia tributária.
Nada obstante, com fundamento no art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, não é
qualquer situação que a tributação dos rendimentos recebidos pela prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo,
pode ser transferida para a pessoa jurídica.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
22
Com efeito, a aplicabilidade do dispositivo no campo tributário não é automática,
pois demanda o exame do caso concreto.
A atividade de técnico de futebol pode ser considerada uma atividade de natureza
intelectual, que se contrapõe à clássica noção do trabalho físico ou braçal. Com efeito, o técnico
de futebol se ocupa, de forma predominante, de atividades que envolvem a transmissão de
conhecimentos específicos do esporte ao grupo de jogadores integrantes da equipe, o que
pressupõe um preparo intelectual, acadêmico ou não.
Os serviços de natureza intelectual se constituem em gênero, em que serviços
científicos, artísticos e culturais são espécies, não tendo a lei se limitado a eles. Por isso, não
parece ser decisiva a clara distinção, existente em nosso ordenamento jurídico, entre cultura e
desportos, para excluir a atividade de técnico de futebol e, por consequência, impossibilitar a
aplicação do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005.
A propósito, situação distinta é a atividade desenvolvida pelo atleta, inclusive o
jogador de futebol, que não se qualifica como intelectual.
Por sua vez, a permissão de sujeitar-se à legislação aplicável às pessoas jurídicas
aplica-se à sociedade prestadora de serviço “quando por esta realizável”, ainda que em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de obrigações a sócios ou empregados,
conforme redação do dispositivo de lei.
Não é lícito a constituição de uma sociedade meramente aparente para a prestação
de serviços intelectuais, em que a receita decorre única e exclusivamente do trabalho pessoal de
apenas um dos sócios, porque apenas ele pode prestar os serviços.
De acordo com o conjunto probatório que integra o processo administrativo, a
pessoa jurídica RP Promoções e Marketing Ltda foi constituída em 10/01/2003, com objetivo social
diversificado. Transcrevo a cláusula segunda do Contrato Social (fls. 40):
(....) A Sociedade terá por objetivo social a prestação de serviços em consultoria
esportiva, promoções, produções e publicidades em eventos esportivos, culturais
e sociais, intermediação de direitos de imagens, aplicação de capitais próprios em
outras sociedades.
Em face dos contratos apresentados, bem como da consulta às declarações fiscais
entregues para os anos de 2007 a 2010, a pessoa jurídica existe única e exclusivamente para
intermediar a contratação de serviços de natureza personalíssima, sejam contratos de prestação
de serviços de técnico de futebol ou de dirigente de clube de futebol profissional, sejam contratos
de uso de imagem para publicidade e marketing, em todos, vinculados ao ex-jogador Renato
Portaluppi (fls. 25/39 e 263/270).
Ao mesmo tempo, a autoridade fiscal identificou que os lucros distribuídos pela
pessoa jurídica são revertidos para o recorrente, embora o contrato estipule o respeito à
proporção de quotas. É dizer, a fiscalização não identificou um único valor a título de lucros
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
23
distribuídos ao sócio Franco Belfiore, que detém, assim como Renato Portaluppi, 50% (cinquenta
por cento) das quotas do capital social (fls. 40/44).
A título de exemplo, os lucros e dividendos distribuídos ao sócio Renato Portaluppi
somaram as quantias de R$ 150.000,00, R$ 1.300.000,00 e R$ 3.500.000,00, respectivamente, nos
anos-calendário de 2009, 2010 e 2011, enquanto ao sócio Franco Belfiore coube ao longo desse
período o montante de R$ 18.180,00, a título de pró-labore.
Extrai-se dos autos que é uma sociedade na qual a totalidade dos lucros é destinada
a um único sócio, exatamente aquele que é designado a prestar os serviços de natureza
personalíssima. As atividades executadas pela pessoa jurídica estão relacionadas à habilidade
técnica e intelectual desse único sócio. O absoluto caráter pessoal revela uma sociedade artificial,
que existe somente em nível da formalidade jurídica, criada a partir do único propósito de
desfrutar de uma tributação mais favorecida.
Em que pese o aparente esforço argumentativo, a partir de uma peça recursal bem
redigida, o recorrente não trouxe elementos de convicção para infirmar os fundamentos do
lançamento fiscal.
Logo, ao caso concreto, é inaplicável o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, para que
os rendimentos da prestação de serviços como técnico de futebol possam ser tributados na
pessoa jurídica RP Promoções e Marketing Ltda.
(ii) Omissão de rendimentos sem vínculo
Esporte Clube Bahia (dirigente de clube de futebol profissional)
Pelas mesmas razões anteriores, ou seja, existência de sociedade meramente
aparente para a prestação de serviços de natureza personalíssima, os rendimentos percebidos a
título de serviços como dirigente de clube de futebol profissional devem ser tributados na pessoa
física, em decorrência do exercício pessoal do trabalho pelo recorrente.
(iii) Cessão de direitos de imagem
No caso da UNIMED – Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda,
as receitas auferidas pela RP Promoções e Marketing Ltda, reclassificadas em nome da pessoa
física, referem-se à divulgação da imagem, nome, voz do técnico de futebol, Renato Portaluppi, a
fim de participar de campanhas publicitárias (fls. 31/39).
Em síntese, a I. Relatora concluiu que a lei permite a exploração econômica da
imagem da pessoa natural mediante cessão dos direitos à pessoa jurídica, o que justifica manter a
tributação na RP Promoções e Marketing Ltda.
Pois bem.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
24
O direito à imagem é personalíssimo, somente o titular, por ato de sua vontade,
pode dele dispor. Conquanto inalienável, não há impedimento à sua exploração comercial, na sua
vertente patrimonial disponível.
Há duas situações jurídicas distintas. A primeira, é a cessão do direito de uso de
imagem, mediante remuneração da pessoa titular, ou a sua exploração, também pelo titular.
Outra, bem diferente, é a cessão a terceiro, pessoa física ou jurídica, dos direitos de exploração
econômica de imagem.
No caso em apreço, o direito de imagem decorrente do direito de personalidade, no
aspecto patrimonial, é explorado mediante a intermediação da pessoa jurídica RP Promoções e
Marketing Ltda, da qual o recorrente é sócio.
A cessão dos direitos de imagem, através da exploração de um patrimônio pessoal
por terceiro, não se confunde com prestação de serviços. Então, não há como invocar o art. 129 da
Lei no 11.196, de 2005, para justificar a submissão da tributação à legislação aplicável às pessoas
jurídicas, porque a cessão dos direitos de imagem não está compreendida na prestação de
serviços intelectuais.
Outrossim, a exploração dos direitos de imagem por pessoa jurídica pressupõe,
inevitavelmente, o ato formal de cessão pelo titular.
No instrumento particular de contrato de licenciamento, a contratada, RP
Promoções e Marketing Ltda, afirma deter o direito de licenciar o nome, voz e imagem do ex-
atleta e treinador de futebol profissional. Nesse contrato figura, na condição de anuente, a pessoa
física, ora recorrente, que também assina em nome da contratada.
Contudo, não há nos autos prova documental que o titular do direito, no caso o
recorrente, como pessoa natural, tenha, efetivamente, cedido tal direito à pessoa jurídica RP
Promoções e Marketing Ltda, da qual é sócio.
Extrai-se da decisão recorrida (fls. 555):
(...)
Além disso, é importante salientar que não foi apresentada qualquer prova de
que a RP PROMOÇÕES E MARKETING LTDA fosse detentora dos direitos de uso da
imagem de RENATO PORTALUPPI, conforme registra o Relatório Fiscal às fls. 427:
“(...) contudo não consta dos autos qualquer instrumento acerca de que a r.
sociedade detivesse os direitos de uso da imagem do ex-jogador de futebol e
nem o consentimento do seu titular ou que assim constasse do contrato social.”
(...)
A despeito da ausência de contrato escrito para a comprovação da licença de
imagem, o recurso voluntário afirma que a forma de obtenção de tal direito se deu por
instrumento verbal, nos termos da legislação civil.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
25
Em teoria, a pactuação verbal é hábil para considerar válido um negócio jurídico,
porém transfere o ônus probatório a quem pretende fazer prevalecer o fato alegado no processo
administrativo. O recorrente não produziu prova e, como sabido, não basta apenas alegar a
existência do fato.
A propósito, é curioso como, na prática, teria ocorrido a manifestação de vontade,
na forma verbal, levando em conta que o titular dos direitos de imagem, Renato Portaluppi, é
também sócio administrador da pessoa jurídica RP Promoções e Marketing Ltda.
Não pode a cessão de direitos patrimoniais estar apenas implícita, subentendida,
como defende o recorrente. Tampouco a circunstância de constar no contrato social da RP
Promoções e Marketing Ltda, como um dos seus objetos sociais, a atividade de “intermediação de
direitos de imagens”, é capaz de levar à conclusão de que a pessoa jurídica detinha os direitos de
imagem do ex-jogador e técnico de futebol.
Tal situação peculiar, que se refletiu na contratação com terceiros pela RP
Promoções e Marketing Ltda, apenas reforça a constatação fiscal de inexistência de uma
separação entre pessoa física e pessoa jurídica, em que esta última é figura absolutamente
artificial como entidade revestida de personalidade distinta, na prestação de serviços
personalíssimos e cessão do uso de direitos de imagem.
Oportuno lembrar que o art. 980-A, § 5o, do Código Civil, veiculado pela Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002, que tratava da empresa individual de responsabilidade
limitada, contemplou a possibilidade de cessão do direito de exploração econômica dos direitos de
imagem por pessoa jurídica. Nada obstante, foi introduzido no ordenamento jurídico
posteriormente aos fatos geradores objeto de lançamento e, portanto, seus efeitos são
prospectivos.
Quanto aos contratos firmados com o Esporte Clube Bahia e o Grêmio Foot Ball
Porto Alegrense, importa registrar o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls. 428):
(...)
Quanto ao contrato firmado com o Esporte Clube Bahia, que vigeu até julho de
2010, fora estabelecida uma simples e única cláusula de prestação de serviços, no
entanto as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela RP Promoções e
Marketing Ltda, descriminam serviços de direito de imagem, nome e voz cedidos
por Renato Portaluppi, no montante de R$ 900.000,00.
Enquanto no contrato com o Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, num mesmo
instrumento, se negociou a contratação do técnico de futebol e da contratação da
cessão do direito de imagem, nome e voz do técnico de futebol, sendo pagos nos
ano-calendário de 2010 a importância de R$ 1.266.269,31.
(...)
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
26
Realmente, no que se refere aos pagamentos feitos pelo Esporte Clube Bahia,
consta das notas fiscais a descrição dos serviços como “direito de imagem, nome e voz, cedidos
por Renato Portaluppi” (fls. 10/16).
Em suma, no presente caso, a remuneração pelo uso dos direitos de imagem do
recorrente é rendimento da pessoa física, independentemente de, formalmente, os valores terem
sido pagos a uma pessoa jurídica.
(iv) Reclassificação de lucros e dividendos
Nesse ponto, o recorrente contesta a reclassificação feita pela fiscalização tributária
do valor de R$ 1.300.000,00 com rendimentos tributáveis da pessoa física, que declarou como
rendimentos isentos, decorrentes de lucros e dividendos pagos pela pessoa jurídica RP Promoções
e Marketing Ltda, relativamente ao ano-calendário de 2010.
Pois bem.
Ao contrário da interpretação da I. Relatora, a existência de lucros de exercícios
anteriores na escrita contábil, passível de distribuição aos sócios, não é suficiente para afastar a
constatação da fiscalização de que o valor de R$ 1.300.000,00 se refere à prestação de serviços de
técnico de futebol, dirigente de clube e/ou pela cessão de direitos de uso de imagem, semelhante
aos demais valores recebidos por intermédio da RP Promoções e Marketing Ltda.
Em primeiro lugar, porque os lucros acumulados no montante de R$ 834.498,20,
registrado em 31/12/2009, não são suficientes para dar lastro à distribuição do montante de R$
1.300.000,00, individualmente ao sócio Renato Portaluppi, necessitando adicionar parte dos lucros
apurados em 2010.
De acordo com os elementos probatórios que instruem o processo administrativo, o
lucro relativo ao 2010 teve origem nas receitas das notas fiscais listadas pela fiscalização, portanto
na prestação de serviços personalíssimos, sem vínculo empregatício, e cessão de direitos de uso
de imagem, tributáveis na pessoa física.
E, por fim, caberia ao recorrente demonstrar, através da linguagem de provas, que
os lucros acumulados de exercícios anteriores, no saldo de R$ 834.498,20, diferem da realidade
apontada pela fiscalização (fls. 425):
(...)
Dos contratos apresentados, e consulta as DIPJ de outros exercícios, observamos
que a sociedade tão somente se presta a negociar com os clubes de futebol
contratos de prestação pelos serviços de técnico de futebol do ex-jogador Renato
Portaluppi e contratos de uso de imagem deste em ações de publicidade. Para
cada clube de futebol que contrate os serviços de técnico de futebol da pessoa
física do Renato Portaluppi, ou negocie sua imagem, um novo contrato se realiza
com a RP Promoções e Marketing Ltda.
(...)
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.661 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720019/2014-74
27
Incumbe a quem alega provar os fatos que pretende fazer prevalecer no processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 662
DF CARF MF
Original